Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO IMPRÓPRIO E DE FALSA IDENTIDADE. PARCIAL INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE.
1. Postula o apelante a concessão do direito de recorrer em liberdade. Registre-se que tal direito foi resguardado na sentença, uma vez que a Magistrada sentenciante não determinou o recolhimento do apelante à prisão, haja vista ter respondido ao processo solto. Dessa forma, não há interesse recursal em relação a esse pedido.
2. Considerando a descrição dos fatos e dos atos praticados pelo acusado, é certo que a violência empregada contra o funcionário da empresa, com o objetivo de garantir a impunidade do crime ou a facilitação de sua fuga, evidenciam o delito do artigo 157, § 1°, do Código Penal, isto é, o crime de roubo impróprio, sendo impossível se cogitar a desclassificação para conduta menos grave.
3. No que diz com a aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos, o pleito não prospera. Cuidando-se de crime de roubo circunstanciado (crime complexo), tutela a norma penal também a integridade física e moral da vítima. Imperativo considerar não apenas o dano material, mas, e principalmente, o acentuado desvalor da conduta e a relevância dos demais bens jurídicos protegidos.
4. Nenhuma dúvida em haver o apelante incidido no crime constante do art. 307, do Código Penal, de natureza formal, ao informar dados falsos no momento de sua qualificação pessoal aos agentes policiais quando do flagrante e, posteriormente, na delegacia, exorbitando, com tal conduta, do direito de autodefesa previsto no artigo 5o, LXIII, da Constituição Federal, na medida em que possível ao réu silenciar ou alterar a verdade dos fatos a si imputados quando do interrogatório, mas, de modo algum, falsear a própria identidade na fase da qualificação, perfazendo dever do acusado o fornecimento correto de seus dados pessoais. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a conduta de se apresentar com nome falso é típica, ainda que feita em situação de autodefesa.
5. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.